Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo agravante em face de decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal, mantendo a decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, o qual indeferiu a tutela de urgência que visava suspender os efeitos do ato administrativo que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir por infração ao artigo 165-A do CTB.
2. Sustenta a parte agravante, em síntese, que não há demonstração de que se recusou a realizar o teste solicitado e que não há “elemento que demonstre que o autor estava embriagado ou que apresentasse algum risco a si próprio ou a outrem no momento da condução de veículo automotor”. Alega, ainda, que o auto de infração não contém indicação de suspeita de que o condutor se encontrava sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Verbera que o auto de infração não detalha “o momento da realização da operação, limitando-se a concluir que o recorrente se recusou a realizar o teste”. Aduz, também, que não lhe foi oportunizada a produção de defesa em âmbito administrativo. Alega a ocorrência de dano irreparável, uma vez que é motorista e necessita de sua CNH para auferir renda, pugnando pela concessão da tutela de urgência para que seja obstada a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o ato administrativo que aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, nota-se que os argumentos elencados no Agravo Interno são os mesmos constantes do Agravo de Instrumento, insurgindo-se o agravante contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, que necessariamente deve ser submetida à análise do colegiado. Portanto, havendo confusão entre os pedidos do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, eles poderão ser julgados conjuntamente.
5. Não é o caso de modificação da decisão que indeferiu a tutela recursal. Conforme ressaltado, para configuração da conduta prevista no artigo 165-A, do CTB, não há necessidade de constatação ou mesmo de registro, no Auto de Infração, acerca de circunstâncias que permitam concluir que o condutor está sob o efeito de substância que o impeça de conduzir veículos. A simples recusa de submissão ao teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento basta para configurar a infração à qual o legislador atribuiu natureza gravíssima. Justamente em atenção ao espírito da lei, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais editou a Súmula no 16, citada na decisão combatida e amplamente mencionada na jurisprudência das Turmas Recursais. Precedentes TJDF: Acórdão 2023106; Acórdão 2013699; Acórdão 2012334.
6. Observa-se, ademais, que a despeito da alegação de que não lhe foi permitida a apresentação de defesa no processo administrativo pertinente, o próprio agravante instruiu o recurso com extratos do DETRAN contendo as respectivas datas de notificação (ID 74700325, págs. 16/17), de modo que a presunção milita em favor da autarquia de trânsito, que deve ser ouvida previamente à análise do mérito quanto a suposto cerceamento de defesa.
7. Portanto, a regularidade ou não processo administrativo pertinente ao Auto de Infração constitui matéria de mérito a ser enfrentada no processo de origem, de modo que não se vislumbra, no contexto narrado, probabilidade do direito justificadora da suspensão liminar dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
8. E não havendo alteração do contexto jurídico, considerando ainda que os atos produzidos pelos órgãos de trânsito, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade, demandando produção probatória para sua desconstituição, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravos Interno e de Instrumento não providos. Mantida a decisão agravada.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41 da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
__________
Jurisprudência citada relevante: TJDFT Acórdão 2023106, 0768674-32.2024.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 23/07/2025; Acórdão 2013699, 0806695-77.2024.8.07.0016, Rel. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 27/06/2025; Acórdão 2012334, 0798098 22.2024.8.07.0016, REl. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 23/06/2025.